Tribunal: TJES
Processo: 5004181-91.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004181-91.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA TEREZA BRAGATTO
AGRAVADO: NEGRI ADVOGADOS ASSOCIADOS
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5004181-91.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA TEREZA BRAGATTO

AGRAVADO: NEGRI ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR: DES
.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA TEREZA BRAGATTO

contra a r. Decisão ID 2613363, que indeferiu o desbloqueio de ativo financeiro pleiteado pela agravante nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL

N
.º
0001455-94.2021.8.08.0024
.

Nas razões ID 2613215, a agravante sustenta que, o saldo existente na previdência privada, que tem caráter de verba alimentar, não poderia ser objeto de constrição judicial, sobretudo quando consiste no único valor do qual, na qualidade de pessoa idosa, dispõe para sua aposentadoria e subsistência, mormente quando indicado à penhora bem imóvel com avaliação superior ao crédito exequendo.

Decisão ID 2947288 em que fora indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.

Em sede de contrarrazões (ID 2678987), a parte agravada pugnou pelo desprovimento do recurso.

No entanto, calha registrar que a cognição exercida em sede de Agravo de Instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(agravo de instrumento n. 048.16.900082-4, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 03-04-2017, data da publicação no Diário: 12-04-2017).
5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018, Destaquei).

Para melhor compreensão da controvérsia, esclareço tratar-se, na origem, de
ação de execução
por título extrajudicial
promovida por
NEGRI ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face da devedora
MARIA TEREZA BRAGATTO
, com vistas à cobrança de honorários advocatícios pactuados, cujo débito atualizado corresponde ao valor de R$ 836.396,52 (oitocentos e trinta e seis mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos).

Devidamente ajuizada e embargada a execução, a executada/embargante
MARIA TEREZA BRAGATTO

nomeou à penhora o mesmo bem imóvel (apartamento) identificado nos autos como o endereço de sua residência, razão porque o Juízo
a quo
rejeitou tal nomeação, nos termos da r. decisão ID 2613363.

Não obstante, na mesma decisão o MM. Juiz deferiu o requerimento formulado pela sociedade exequente/embargada, a fim de determinar que a penhora recaísse sobre o saldo e respectivo rendimento bruto da previdência privada BRASILPREV existente em nome da executada, até o limite do valor da execução (R$ 1.133.844,79).

Para tanto, entendeu o Juízo
a quo
que a sociedade exequente/embargada teria trazido farta e substanciosa prova documental de que a executada seria bastante afortunada patrimonialmente, o que afastaria por completo a alegação de que ela viveria ou sobreviveria dos rendimentos de plano de previdência privada.

Delimitados, portanto, os contornos fáticos e jurídicos em que disposta a controvérsia, após novo exame dos autos, compreendo
não
estarem

presentes os requisitos necessários para o provimento do recurso.

Registre-se que a execução é realizada no interesse do credor (art. 797
1
do CPC) e que o devedor responde com seus bens presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições legais (art. 789
2
do CPC).

Os planos de previdência privada têm como objetivo resguardar o futuro do participante e de seus beneficiários, garantindo o recebimento de certa quantia que julga suficiente para a manutenção futura do atual padrão de vida. Essa é a principal diferença entre esses planos e as aplicações financeiras convencionais.

Segundo entendimento contemporâneo do STJ, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente. Assim, a eventual penhora do fundo da previdência complementar não pode ocorrer de forma automática, sem critérios. Destarte, incumbe ao juiz da causa decidir se determina ou não a penhora, devendo este analisar o caso
in concreto.
Em outras palavras, a decisão de penhora, então, deve apurar a situação do beneficiário/devedor. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VALORES EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA ALIMENTAR. AFERIÇÃO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. A impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC.
(EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 4/4/2014). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1117206/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

________________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. PARTICULARIDADES DO CASO. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A natureza alimentar dos valores depositados em previdência privada deve ser examinada caso a caso, pelas instâncias ordinárias. Precedente da Segunda Seção.
3. Na espécie, rever a conclusão do tribunal de origem, que entendeu pela indisponibilidade dos valores para penhora devido ao caráter alimentar da quantia tida em depósito, exigiria o reexame de provas, procedimento inviável na estreita via do recurso especial em virtude do disposto na Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1518687/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 17/10/2019)

Registro, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a impenhorabilidade aplica-se à pensão recebida pela parte e não ao valor que é periodicamente depositado, a título de previdência privada, como intuito de gerar pagamento de renda mensal no futuro. Nesse sentido:

(...)
Na realidade, enquanto não iniciada a fase de fruição da previdência privada, isto é, enquanto não resgatados os valores aplicados no Plano de previdência privada nem iniciada a percepção do benefício previdenciário, os valores acumulados para constituição de capital assemelham-se, em sua natureza jurídica, ao de qualquer outra aplicação financeira para efeito de penhorabilidade. Não há, portanto, qualquer embaraço à penhora dos valores acumulados a título de previdência privada.
(...)”

(STJ; REsp 1121426; Terceira Turma; Rel. Sorteado Min. SIDNEI BENETI; Rel. do Acórdão Min. NANCY ANDRIGHI; J. 11.03.2014)

No caso vertente, não restou demonstrado, seja no presente instrumento ou até mesmo nos autos da ação de origem, que a recorrida
MARIA TEREZA BRAGATTO
utilize os valores depositados em sua previdência privada para a sua própria subsistência ou de sua família, já que não há nada a revelar que já estivesse usufruindo de tal benefício, prova essa que a ela incumbia.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DECLAROU A IMPENHORABILIDADE DE SALDO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA PERTENCENTES AOS EXECUTADOS⁄AGRAVADOS. COMPETE AO EXECUTADO COMPROVAR A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALDO PARA SUA SUBSISTÊNCIA E FAMÍLIA. ACOLHIDA PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO ANULADA. 1.
A regra é a penhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar, que, nos termos da jurisprudência do STJ, pode ser afastada pelo Juiz, em cada caso, se o interessado comprovar a necessidade de utilização do saldo para a sua subsistência e de sua família, quando estará caracterizada a sua natureza alimentar, e, portanto, a impenhorabilidade. 2. Esse ônus cabe aos executados após intimados da indisponibilidade nos moldes do art. 854, §3º, do CPC⁄2015
, o que não ocorreu na hipótese, pois o juízo de piso já declarou a impenhorabilidade de ofício, sem intimação dos executados⁄agravados. 3. Diante disso, acolhe-se a questão de ordem suscitada pelo E. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, para, de ofício, anular a decisão agravada, a fim de que, nos autos da execução, seja diligenciada a intimação dos executados nos moldes do art. 854, §2º, do CPC⁄2015, aos quais incumbe arguir e comprovar eventual impenhorabilidade, nos moldes do inciso I, §3º, do art. 854 do vigente CPC. 4. Decisão anulada.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169016896, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 02/08/2017)

Ademais, além da dificuldade em localizar ativos financeiros e/ou bens livres e desembaraçados, a meu sentir, diante da execução que se arrasta desde sua propositura em 27.01.2021, a penhora dos valores referentes à previdência privada da referida agravante se mostra adequada, neste momento, até pelo fato desta possuir absolutas condições para investir em aplicações financeiras (previdência privada), mas não para saldar o débito executado e cumprir com suas obrigações civis.

Vale destacar, os valores executados a título de honorários advocatórios devidos decorrem da atuação da sociedade agravada na elaboração de contrato particular de cessão de cotas de empresas familiares (Grupo Ceima Norte), no qual restou estipulado que a saída da agravante da sociedade familiar lhe renderia pagamentos mensais de expressivas quantias, até saldar o saldo devido significativa, da ordem de milhões de reais, permanecendo, todavia, ainda em propriedade comum, sob regime de condomínio, vasto patrimônio imobiliário e societário, o qual foi avaliado em notáveis expressões monetárias.

Destarte, entendo que o magistrado
a quo
agiu com acerto ao indeferir a pretensão da agravante, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito, não havendo que se falar, pois, que os ativos financeiros bloqueados judicialmente caracterizariam, na hipótese, verba de caráter alimentar, quiçá que sua eventual manutenção em grau recursal implicaria algum risco para a subsistência da agravante. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

1

CPC, a
rt. 797.
Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

2

CPC, a
rt. 787.
Se o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação senão mediante a contraprestação do credor, este deverá provar que a adimpliu ao requerer a execução, sob pena de extinção do processo.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA – PLANO DE PREVIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A execução é realizada no interesse do credor (art. 797 do CPC) e o devedor responde com seus bens presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições legais (art. 789 do CPC).

2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça compreende que a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, bem como que a impenhorabilidade aplica-se à pensão recebida pela parte e não ao valor que é periodicamente depositado, a título de previdência privada, como intuito de gerar pagamento de renda mensal no futuro.

3.
No caso, não restou demonstrado que a recorrida utilize os valores depositados em sua previdência privada para a sua própria subsistência ou de sua família, já que não há nada a revelar que já estivesse usufruindo de tal benefício, prova essa que a ela incumbia.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.